Tribunal: TJDFT
Processo: 0723590-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante o art. 1.035, § 5o, do CPC, a simples afetação sob a sistemática da repercussão geral, não importa em automática suspensão dos processos porque depende de manifestação do relator na Corte Suprema. Precedente: AgR/RE 963.997.
1.1. Não houve determinação de suspensão dos processos pelo Ministro Relator no paradigma originário (AI 761.908) para o Tema 548/STF, que trata do dever do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade.
2. Não há falar em falta de interesse. A sentença proferida em ação coletiva pendente de cumprimento não constitui óbice ao exercício da pretensão de forma individual pelo detentor do direito subjetivo.
3. Nada obstante o dever do Estado de garantir educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, a matrícula depende da disponibilidade de vaga. E a existência de lista de espera em determinada unidade escolar é óbice à procedência do pedido de matrícula, sob pena de vulnerar o princípio da isonomia.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.